Tribunal: TJSP
Processo: 1016928-95.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Autoras apelantes que cobram R$ 518.086,62, a título de indenização pela diferença de metragem de terrenos, negociados pelas partes por meio de Contrato de Cessão de Quotas de sociedade em conta de participação, que gerencia os empreendimentos a serem erguidos nos referidos terrenos – Sentença de improcedência – Inconformismo das autoras – Não acolhimento – Juízo de origem

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Autoras apelantes que cobram R$ 518.086,62, a título de indenização pela diferença de metragem de terrenos, negociados pelas partes por meio de Contrato de Cessão de Quotas de sociedade em conta de participação, que gerencia os empreendimentos a serem erguidos nos referidos terrenos – Sentença de improcedência – Inconformismo das autoras – Não acolhimento – Juízo de origem que fixou como ponto controvertido, dentre outros, a extensão da área cabível às autoras em relação ao empreendimento a que se refere o instrumento contratual, imputando às autoras apelantes o ônus da prova deste tal fato – Preclusão da prova pericial, tendo em vista que as autoras não recolheram os honorários periciais – Desse modo, como as autoras não produziram adequada e suficientemente as suas provas, notadamente sobre ponto controvertido relevante de seu alegado direito, era mesmo de rigor a improcedência do pedido– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.